Tribunal: TJMT
Processo: 1009732-97.2024.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009732-97.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO PAULO SOARES DE BRITO - CPF: 066.569.794-59 (APELADO), LUAN EUZEBIO DEBO ORTH - CPF: 036.487.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO
.

APELADO(S):

JOAO PAULO SOARES DE BRITO
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO JUDICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL DE DESVINCULAÇÃO SOCIETÁRIA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de repetição de indébito e de indenização por danos morais, fundado na alegação de bloqueio judicial indevido, realizado após a desvinculação societária do autor em relação à empresa devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o bloqueio judicial efetuado em conta de ex-sócio de empresa executada configura conduta ilícita geradora de dano moral e patrimonial; e (
ii
) saber se a
ausência de prova da ciência formal da instituição financeira quanto à desvinculação societária impede a responsabilização por danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira agiu com base em dados cadastrais e contábeis legítimos, não havendo comprovação de que tenha tido ciência formal da retirada do autor do quadro societário da empresa executada.

4. O autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, inexistindo prova de conduta ilícita da cooperativa ou de que tenha havido enriquecimento sem causa.

5. A ordem de bloqueio foi regularmente revertida por decisão judicial antes do ajuizamento da presente ação, inexistindo dano indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento: “1. A responsabilização civil por bloqueio judicial de valores em conta de ex-sócio pressupõe a demonstração de comunicação formal de sua desvinculação à instituição financeira. 2. A ausência de prova de falha na prestação do serviço e a inexistência de dano efetivo inviabilizam a repetição de indébito e a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap.
Cív
. 1051401-51.2019.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.06.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
ível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial. A sentença condenou a parte requerida ao pagamento, a título de repetição do indébito, do valor de R$ 44.847,88 (quarenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de cobrança judicial indevida, mesmo após a desvinculação societária do autor em relação à empresa inadimplente.

Em suas razões recursais, a parte apelante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da falta de conjunto probatório apto a comprovar os fatos alegados.

2. Da
impossibilidade de repetição do indébito
.

3. Da inexistência de provas do alegado dano moral.

4. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
295853903
), rebatendo as alegações da parte apelante, defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO.

APELADO(S):
JOAO PAULO SOARES DE BRITO.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial. A sentença condenou a parte requerida ao pagamento, a título de repetição do indébito, do valor de R$ 44.847,88 (quarenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de cobrança judicial indevida, mesmo após a desvinculação societária do autor em relação à empresa inadimplente.

1. Da falta de conjunto probatório apto a comprovar os fatos alegados.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela cooperativa ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, reconhecendo responsabilidade civil decorrente de bloqueio judicial indevido e determinando a repetição de valores supostamente indevidamente retidos, além da indenização por danos morais.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, verifica-se que o autor da demanda, de fato, retirou-se do quadro societário da empresa
Cert
Consulting Consultoria em Certificado Digital Ltda., conforme comprova o documento constante no ID 295853850.

Todavia, não há qualquer prova nos autos de que o requerente tenha comunicado formalmente à instituição financeira acerca dessa alteração societária.

Em razão disso, a cooperativa obteve, por meio do sistema SISBAJUD, decisão judicial que culminou no bloqueio de valores em contas de titularidade do autor, no dia 12/07/2024, alcançando o montante de R$ 44.847,88 (quarenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos).

O autor, por sua vez, somente veio a noticiar sua desvinculação da empresa após a efetivação da medida constritiva, conforme se extrai do ID 162560515, nos autos da referida ação de cobrança. Tal comunicação se deu por meio de pedido de chamamento do feito à ordem.

Analisado o requerimento, o magistrado determinou o desbloqueio das contas, medida
esta
efetivada em 18/07/2024, ou seja, antes mesmo do ajuizamento da presente ação indenizatória.

Diante desse cenário, entendo que merece acolhimento a tese recursal sustentada pela instituição financeira apelante. Isso porque o recorrido não produziu prova capaz de demonstrar falha na prestação do serviço por parte da cooperativa, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE FURTO DE PERTENCES NO INTERIOR DO VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – INEXISTÊNCIA DE SINAIS DE ARROMBAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC
) .
Diante das alegações controvertidas da parte recorrente, não há como afirmar, com absoluta certeza, se a subtração dos pertences de fato ocorreu, ante a ausência de sinais de arrombamento no veículo, de modo que
a autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, pelo que deve a pretensão indenizatória ser julgada improcedente.

(TJ-MT 10514015120198110041 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021) (
g.n
.)

Ao propor a Ação de Cobrança no 1011922-67.2023.8.11.0055, a cooperativa incluiu o apelado no polo passivo da demanda, exercendo, assim, de maneira legítima, o seu direito de ação. Competia ao apelado, naquela
oportunidade, apresentar defesa adequada e comunicar formalmente a sua retirada do quadro societário da empresa.

No caso
em exame
, verifica-se que a cooperativa agiu de forma regular, sem extrapolar os limites legais do exercício do direito de ação. A demanda judicial foi ajuizada com base em informações cadastrais e contábeis disponíveis à época, as quais não indicavam qualquer irregularidade.

A ausência de comunicação formal acerca da desvinculação societária, por parte do autor, reforça a licitude da conduta da cooperativa, que se pautou nas informações oficialmente disponíveis no momento da propositura da ação.

Dessa forma, não há que se falar em omissão dolosa, negligência ou abuso de direito que possa ser atribuído à cooperativa.

Imperioso destacar, que
não há comprovação de que os valores efetivamente ingressaram na esfera de disponibilidade da cooperativa, razão pela qual não houve apropriação patrimonial indevida
. O bloqueio foi revertido judicialmente antes mesmo do ajuizamento da presente ação (ID. 162717015), o que denota a inexistência de enriquecimento sem causa ou permanência do dano alegado.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha,
entendo que, no caso em exame, deve ser acolhido o recurso da apelante, com a consequente reforma

da sentença. Isso porque não restou configurada a responsabilidade civil da parte cooperativa, razão pela qual não há falar em dever de ressarcimento por danos patrimoniais ou extrapatrimoniais.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para julgar improcedentes os pedidos iniciais da parte autora.

Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial, e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, I, do CPC, devendo a parte apelada arcar com a totalidade das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025